Tribunal: TJES
Processo: 0016844-23.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016844-23.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: TATIANA DA SILVA CRAVO

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido da autora, consolidando a posse e a propriedade do bem, sob o argumento de que foi enviada notificação ao endereço constante no contrato, devidamente assinada. A controvérsia gira em torno da validade da constituição em mora e a regularidade da notificação extrajudicial no âmbito de uma ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a constituição em mora foi devidamente comprovada pela notificação enviada ao endereço constante no contrato; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa diante da alegação de fraude na assinatura da notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensável a assinatura do próprio destinatário, bastando que a notificação seja enviada ao endereço indicado no contrato.

O envio da notificação ao endereço informado no contrato, com a devida assinatura do recebedor, é suficiente para configurar a mora do devedor, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

A jurisprudência do STJ também estabelece que a ausência de atualização do endereço pelo devedor não pode ser imputada ao credor, sendo obrigação do devedor manter seus dados atualizados.

Não houve cerceamento de defesa, uma vez que a parte recorrente teve oportunidade de produzir provas para contestar a assinatura na notificação, mas permaneceu inerte, precludindo a discussão sobre eventual fraude.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando o credor age conforme o contrato e a boa-fé, a notificação é válida mesmo que a assinatura no aviso de recebimento seja de terceiro, desde que enviada ao endereço constante no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora, para fins de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo próprio destinatário.

A ausência de atualização do endereço contratual pelo devedor configura descumprimento do dever de cooperação previsto no princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, art. 98, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 9.8.2023, Tema 1.132.

STJ, AgInt no REsp 2.115.447/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 19.3.2024.

STJ, AgInt no REsp 2.018.089/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 13.2.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0039291-48.2014.8.08.0024, Rel. Des. Conv. Vania Massad Campos, 28.6.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016844-23.2020.8.08.0035

APTE:
TATIANA DA SILVA CRAVO

A
PDO
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de recurso com objeto de infirmar a sentença na qual o d. Juízo julgou

procedente a pretensão inicial para consolidar a propriedade e a posse em favor da autora,
pois foi enviada notificação ao endereço constante do contrato, devidamente assinado.

Pois bem
.
Como
é cediço, n
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

De registrar, ademais, que

no dia 09/08/2023,
o e. Superior Tribunal de Justiça,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese no tema nº 1.132
, no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso dos autos, verifica-se que houve a devolução da notificação extrajudicial enviada corretamente ao endereço indicado pelo devedor fiduciário no contrato, com a devida assinatura do recebedor.

Salienta-se que também não subsiste a pretensão de anulação da sentença, por cerceamento ao direito de defesa, com intuito de se produzir provas aptas a confirmar eventual fraude na assinatura aposta, pois fora oportunizada a produção de provas, a teor do despacho ID 8846983, mas a requerida/recorrente restou silente. Tornando preclusa a alegação neste momento processual.

Entendo que agindo a instituição financeira dentro dos limites contratuais e da boa-fé, não pode ela ser penalizada por um ato da outra parte contraente fundado no intuito de furtar-se da obrigação..

Apenas não seria o caso de validar a notificação em comento se o devedor estivesse ausente de sua residência, hipótese em que presumiria a sua boa-fé, máxime em razão do desencontro dele com o entregador da correspondência, situação que não se amolda ao caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se
no sentido de ser obrigação do devedor manter seu endereç
o
atualizado
.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA N. 1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema repetitivo n. 1.132, firmando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora declinado no contrato. Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.115.447/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENDEREÇO DESATUALIZADO. MORA CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

[...].
(AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. [...]
.2. Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu (REsp 1.860.426, de minha relatoria, DJ de 19.3.2020)
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.805.403/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. DESNECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO PESSOALMENTE AO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA. REVISÃO CONTRATUAL EM BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICAS ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
[...].

2. O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar corretamente seu domicílio no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 4. Constatado que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato celebrado, estão preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora, posto que considera-se válida a notificação enviada pelo autor/apelado, pois a ausência de entrega se deu única e exclusivamente por culpa do apelante, o qual violou o princípio da boa-fé, ao não manter seu cadastro atualizado perante o credor. 5. In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
nº
0039291-48.2014.8.08.0024
, Relator:
DES.
CONVOCAD
A
– VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível , Data de Julgamento: 28/Jun/2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº. 911/69 - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA 1332 – SENTENÇA NULA - RECURSO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1332), para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
(TJES, Classe: Apelação Cível,0027330-33.2017.8.08.0048, Relator
:
ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador:
1ª
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
14/04/2024
)

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA – CÉDULA DE CRÉDITO – DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE FIRMADA POR ADVOGADO – ARTIGO 425, IV, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora. Inteligência da Súmula nº 72 do STJ. 2. Com a modificação legislativa promovida pela Lei nº 13.043/2014, no art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, para a comprovação da mora. 3. Recentemente o Tribunal da Cidadania se consolidou no sentido da desnecessidade de comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, tanto pelo próprio destinatário ou por terceiro, Tema repetitivo 1132 do STJ.
4. Na hipótese dos autos o banco apelado cumpriu o referido requisito, pois providenciou a notificação extrajudicial do apelante, que foi remetida para o endereço constante do instrumento contratual, cuja diligência, todavia, não restou concretizada pelo motivo “mudou-se”. 5. É válida a notificação em enfoque, mormente porque de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual encontra-se inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes. 6. Não se pode exigir do credor o dever de realizar outras tentativas para comprovar a constituição em mora do devedor, além daquela disposta em lei, qual seja, o encaminhamento da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato, sobretudo porque após a diligência infrutífera, por força do permissivo do artigo 15, caput, da Lei nº 9.492/97, o título foi protestado por edital, também sem êxito.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
Nº 0000161-55.2014.8.08.0055
, Relator
:
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Órgão julgador:
2
ª
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
04/03/2024
)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 012170155183
, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 01/12/2020
Apelação Cível, 012150200751,
Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto
:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022;
Apelação Cível, 012190096466,
Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
–
Relator Substituto
:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021.

Assim, enviada a notificação ao endereço constante do contrato, devidamente assinado pela genitora da contratante, como ocorrido na espécie, entendo que consumada a notificação da apelante.

Por todo o exposto,
conheço e
nego-lhe

provimento
ao
recurso,

mantendo a r. sentença nos exatos termos em que proferida.

Face ao desprovimento recursal, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento), mantida a suspensão de exigibilidade na forma do artigo 98, §2º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.